Tribunal: TJSP
Processo: 2290741-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória. Decisão que deferiu a produção antecipada da prova. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382, § 4o, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória. Decisão que deferiu a produção antecipada da prova. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do artigo 932 do CPC. Decisão monocrática mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2290741-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada
JENIFFER STEFANY TOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Agravo de Instrumento n. 2290741-73.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravada: Jeniffer Stefany Tome
Voto n. 21.231
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza
administrativa e com caráter exclusivamente
instrutório, que não admite nenhum viés
contencioso e tem finalidade meramente
preparatória. Decisão que deferiu a produção antecipada da prova.
Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382,
§ 4o, do CPC. Recurso inadmissível não
conhecido, na forma do artigo 932 do CPC.
Decisão monocrática mantida. Agravo não
provido. Vistos. Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 173/176, de minha
relatoria, pela qual não conheci do recurso de agravo de instrumento,
pois inadmissível.
Segundo a agravante, a decisão monocrática
deve ser reformada, em síntese, porque “o deferimento da antecipação
das provas demanda a existência de elementos que evidenciem suas
razões e sobre quais fatos ela recairá, no qual, o caso em exame
não se encontra presente”. Defende, ainda, que “o entendimento é que
não cabe em produção antecipada é a valoração da prova e recursos
quanto ao resultado da prova produzida, entretanto, questões de
ordem pública e quanto ao cabimento e a realização da prova devem
ser passíveis de recurso, sob pena de inconstitucionalidade do artigo
382, § 4o do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática.
Conforme constou da decisão hostilizada e
agora fica mantido, o procedimento de produção antecipada de provas
foi profundamente ampliado no sistema do Código de Processo Civil de
2015 (cf. as hipóteses de cabimento no seu artigo 381, incisos I, II e
III), desvinculando-o do requisito do “perigo” e pautando-o pelo que se
convencionou chamar de “direito autônomo à prova” (Flávio Luiz
Yarshell, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código
de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.027).
Em
sua
nova
configuração,
a
produção
antecipada de provas pode ser classificada, hoje, como verdadeiro
procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com
caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés
contencioso e tem finalidade meramente preparatória.
Nela, o papel do Estado-juiz limita-se à
fiscalização da produção da prova mediante contraditório. Fora isso, não
se julga! Sua sentença é meramente homologatória, não sendo permitido
ao juiz adentrar em nenhuma questão de fato ou de direito referente ao
mérito da relação jurídica existente entre as partes, que serve como
mero de pano de fundo para a antecipação requerida.
Aliás, quanto a isso a lei é expressa: “o juiz
não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas” (artigo 382, § 2o, do
Código de Processo Civil), sendo que, homologada a prova e findo o prazo
para extração de cópias e certidões pelos interessados, “os autos serão
entregues ao promovente da medida” (artigo 383, parágrafo único, do
Código de Processo Civil).
Em outras palavras, “a sentença que o juiz
profere nas ações de antecipação de prova é apenas homologatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
isto é, refere-se tão somente ao reconhecimento da eficácia dos
elementos coligidos para produzir efeitos inerentes à condição de
prova judicial. Não se pronunciará, contudo, acerca da ocorrência ou
da inocorrência do fato, bem como sobre as respectivas
consequências jurídicas (art. 382, § 2o). Não há qualquer declaração
sobre sua veracidade e suas consequências sobre a lide. Não são
ações declaratórias e não fazem coisa julgada material. Apenas há
documentação judicial de fatos” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 966).
Exatamente por isso é que não tem sentido
falar, em procedimento de produção antecipada de provas, na regra de
presunção do artigo 400 do Código de Processo Civil! Ora, como já se
decidia desde o Código de Processo Civil de 1973, ainda que envolvendo
institutos parelhos, “1. A presunção de veracidade contida no art.
359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de
exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação cautelar de
exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC,
respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez
que ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível,
nesta hipótese, vincular o respectivo órgão judiciário, a quem
compete a avaliação da prova, com o presumido teor do documento”
(STJ, REsp n. 1.094.846-MS, 2a Seção, j. 11-03-2009, rel. Min. Carlos
Fernando Mathias, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos).
Outrossim, não é por outra razão que, em
regra, não se fala em sucumbência em procedimento de produção
antecipada de provas. Ora, não há lide deduzida em juízo para ser
solucionada, afinal de contas a valoração das provas nela antecipada
deverá ser feita, se o caso, pelo juízo da causa principal que
eventualmente venha a ser ajuizada, tendo o procedimento sido
instaurado apenas para fins preparatórios. Logo, “as despesas do
processo são pagas pela parte que o promoveu. E, por não haver
contenciosidade, não há que se falar em sucumbência” (Humberto
Theodoro Júnior, “op. cit.”, p. 967).
Inclusive, nesse ponto não houve alteração do
entendimento já consolidado há décadas, desde o Código de Processo
Civil de 1973: “são indevidos os honorários advocatícios na produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
antecipada de prova, vez que se tratando de providência destinada a
colheita de prova cuja verificação posterior possa tornar-se
impossível ou difícil, inexiste litígio ensejador da sucumbência” (STJ,
REsp n. 39.441-BA, 3a Turma, j. 15-12-1993, rel. Min. Claudio Santos).
No mesmo sentido: 1) STJ, REsp n. 78.836-SP,
3a Turma, j. 13-02-1996, rel. Min. Costa Leite; e 2) STJ, REsp n. 109.139-
RS, 3a Turma, j. 13-06-2000, rel. Min. Eduardo Ribeiro.
Por fim, nessa mesma toada, também fica claro
o porquê de o legislador ter optado pela inexistência de “defesa” a ser
apresentada,
dado
o
caráter
exclusivamente
instrutório
do
procedimento. E ainda mais importante que tudo isso, fica igualmente
claro o porquê da opção, expressa e inequívoca, pela impossibilidade de
se interpor “recurso” contra a sentença homologatória, ficando as
irresignações das partes, que normalmente poderiam ser trazidas no
curso do procedimento em contestação ou recurso, diferidas “para o
momento
processual
adequado,
no
processo
contencioso
que
eventualmente venha a se instaurar” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 1.104).
Incide, na espécie, o artigo 382, § 4o, do
Código de Processo Civil: “neste procedimento, não se admitirá defesa
ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção
da prova pleiteada pelo requerente originário” [grifei].
Destarte, como já dito, por clara disposição
legal, impossível afastar a inadequação do presente agravo de
instrumento, interposta contra decisão irrecorrível, sendo de rigor o seu
não conhecimento.
Em casos parelhos, assim vem decidindo,
inexoravelmente, este egrégio Tribunal de Justiça: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n 2101421-04.2020.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 19-10-2020, rel. Des. Marcos Gozzo; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2160432-61.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 31-09-2020, rel. Des. Maurício Pessoa; 3) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2205381-73.2020.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 20-08-2020, rel. Des. Lino Machado; 4) TJSP, Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Instrumento n. 2182148-47.2020.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 05-08-2020, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto;
e
5)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2114067-46.2020.8.26.0000,
17a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
27-07-2020, rel. Des. Afonso Bráz.
De mais a mais, tratando-se de decisão
irrecorrível por expressa disposição legal, não há que se falar aqui de
mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de
agravo de instrumento, a questão é logicamente anterior.
Daí a inadequação do agravo de instrumento,
que fica mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica